Tribunal: TJSP
Processo: 0016775-69.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Preliminar de não conhecimento do recurso. Erro material sanável da Defensoria Pública na indicação de nome de pessoa estranha à lide. Existência de outros elementos a permitir a correta identificação processual do sentenciado. Rejeição. Mérito. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Preliminar de não conhecimento do recurso. Erro material sanável da Defensoria Pública na indicação de nome de pessoa estranha à lide. Existência de outros elementos a permitir a correta identificação processual do sentenciado. Rejeição. Mérito. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados primários. Não cabimento. Lei 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a condição de reincidência específica. Precedentes. Decisão mantida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.